Tribunal: TJES
Processo: 0022934-52.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022934-52.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAGA CONSULTORIA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO JUÍZO.

ART.
5º,
DA LEI
N
º 4.170/88
.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO.

REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. NECESSIDADE.

1. Conforme
artigo 5º, da Lei Estadual nº 4.170/88, com
redação dada pela
Lei nº 4.321/90, compete à Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais processar:
(i
) as execuções fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias;
(ii
) os embargos em geral e, especialmente do devedor em oposição à execução fiscal;
e (iii
) o cumprimento de cartas precatórias de execuções fiscais oriundas de outras Comarcas, Estados e suas Autarquias.

2. O § 1º, do referido artigo 5º dispõe que a matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual.

3. O Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais é incompetente para processar e julgar ação anulatória,
ainda que conexa a ação de execução fiscal em curso.

4. A
teor do disposto no artigo 64, § 3º, do CPC,
c
aso a alegação de incompetência
(absoluta ou relativa)
seja acolhida,
os autos serão remetidos ao juízo

competente
, sendo incabível a extinção do feito sem resolução de mérito.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022934-52.2018.808.0347

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
SAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta p
or
SAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A,
pretendendo a anulação ou a reforma da
sentença que com base no artigo 5º da Lei 4.170/1988, com a alteração que lhe foi dada pela Lei 4.321/1990, bem como nos termos do art. 485, IV do CPC/2015,
declarou a incompetência
absoluta do Juízo
a quo
, extinguindo o feito.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação ordinária, na qual a ora Recorrente deduz pretensão anulatória do ato que rescindiu o parcelamento, do processo administrativo nº 46405771, bem como da CDA
nº 03969/2013.

Em 10.06.2014, a demanda foi distribuída por dependência à execução fiscal nº 0047089-94.2013.8.08.0024, para a 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória.

Em 30.09.2020
,

foi prolatada sentença
que
declarou a incompetência absoluta do
J
uízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória para processar e julgar a presente demanda, com fulcro no artigo 5º, da Lei Estadual nº 4.170/88, com as alterações introduzidas pela Lei nº 4.321/90, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ocorre que, a teor do disposto no artigo 64, § 3º, do CPC,
c
aso a alegação de incompetência
(absoluta ou relativa)
seja acolhida,
os autos serão remetidos ao juízo

competente
.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, para viabilizar a redistribuição do feito ao juízo competente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 64, §3º, do CPC/15, declarada a incompetência do Juízo, deverão os autos serem encaminhados ao Juízo competente, não havendo que se falar em extinção sem resolução do mérito.

II. Estabelece o artigo 12, § 2º, da Lei 11.419/06, que os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel e autuados na forma dos artigos 166 a 168, do CPC/73, com correspondência nos artigos 206 a 208, do CPC/15.

III. Na hipótese, assiste razão à apelante ao pugnar pela nulidade do comando sentencial ante a expressa dicção normativa direcionada à remessa do feito para distribuição ao Juízo competente, qual seja, uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, mediante a impressão dos autos eletrônicos pela serventia judicial, caso necessário. Precedentes.

IV. Recurso conhecido e provido.

(
APELAÇÃO CÍVEL
nº
5002781-04.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 12/Aug/2021
)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, devolvendo os autos ao juízo de origem, para que seja viabilizada a redistribuição do feito ao juízo competente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)